Tribunal: TJDFT
Processo: 0737238-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737238-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODNEY DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO ================== Em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sobre a questão preliminar suscitada em contrarrazões (ID 51064959). Após, retornem-se os autos para análise meritória. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.